Tribunal: TJDFT
Processo: 0732756-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. REQUISITOS DO RECURSO. PRESENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. Deve ser conhecido o agravo de instrumento que impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado valorar a perícia e formar seu convencimento para prestação da tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, de forma proporcional, razoável e fundamentada. O interessado deve, na desconstituição do laudo pericial, comprovar, de forma específica e técnica, o alegado erro no laudo pericial. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversas Turmas Cíveis deste Tribunal, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Ausente valor condenatório, proveito econômico, e sabendo-se que o valor da causa é ínfimo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos dos artigos 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil.